Tribunal: TJMT
Processo: 1021978-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021978-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), LENILSON CONCEICAO SANTOS - CPF: 064.738.321-73 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), DANIEL LUCENA MENDES - CPF: 015.422.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON MOSCHEN - CPF: 039.400.741-79 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE A SANÇÃO PENAL E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CODENUNCIADO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU EXTENSÃO

DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU –
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME IMPOSTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA A DE CORRÉU – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias do regime imposto na sentença condenatória

(STJ,
RHC no 53087SP;
RHC no 75.681/SC;
HC no 541.339/RJ).

“Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.”
(TJMT, HC no 1000501-27.2018.8.11.0000)

“Existindo corréus em situação fático-processual idêntica e não tendo a presente decisão se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal devem ser estendidos seus efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC no 355364/PI )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021978-04.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA

PACIENTE(S): LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 192018), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como decretou a prisão preventiva - art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar do paciente, sobretudo por ter sido “
fixado para o cumprimento o SEMIABERTO, tornando desta forma a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal”
; 2) deve ser estendido ao paciente o efeitos da decisão proferida, no julgamento do HC NU 1006937-31.2020.0000, em favor do codenunciado

Daniel Lucena Mendes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

ou a extensão do benefício concedido ao corréu (ID 112075462), com documentos (ID 112075474 /ID 112075475; ID 112075481).

O pedido liminar foi deferido para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal (ID 112541534).

O Juízo singular prestou informações (ID 112986988).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão da ordem, por entender ser “
nítida a ocorrência de constrangimento ilegal
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 113376462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 112541534) foi concedida liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“
O descumprimento das obrigações impostas
[não comparecimento à audiência de instrução]
constitui motivação idônea para a custódia preventiva, nos termos dos art. 282, § 4o, e art. 312, parágrafo único, do CPP (STJ, RHC 122.529/PR, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2020).

Todavia, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

A prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime (STJ,
RHC no 53087SP - Relator: Min. Gurgel de Faria – 7.4.2015;
STJ, RHC no 75.681/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.2.2018; STJ,
HC no 541.339/RJ, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.3.2020).

Em outras palavras,
a decretação da custódia preventiva caracteriza constrangimento ilegal, pois submete o condenado a regime mais rigoroso do que aquele lhe foi imposto, ainda que provisoriamente (STJ, Rcl no 3.295/SP - Relator. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 30.9.2009).

Por efeito, o paciente deve ser colocado em liberdade até início do cumprimento da pena no regime semiaberto (TJMS, HC no 14057085120148120000MS - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 11.6.2014).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.” (TJMT, HC no 1000501-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.3.2018)

Por sua vez, este e. Tribunal, no julgamento do HC NU

1006937-31.2020.0000, outorgou liberdade provisória ao corréu Daniel Lucena Mendes, por situação processual idêntica [incompatibilidade do regime semiaberto com prisão preventiva], de modo que se impõe estender os efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Existindo corréus em situação fático-processual idêntica e não tendo a presente decisão se vinculado a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal devem ser estendidos seus efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.” (HC no 355364/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.8.2016)”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022